Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ALIMENTOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto pela parte recorrente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento e determinou como índice de correção o INPC e os juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar qual o critério aplicável para a incidência de juros moratórios e correção monetária em cumprimento de sentença de alimentos, no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 406 do Código Civil, interpretado à luz do entendimento consolidado no Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a taxa legal aplicável aos juros moratórios corresponde à taxa SELIC.
4. A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando, de forma unificada, juros de mora e correção monetária, sendo vedada a aplicação cumulativa de índices distintos.
5. Impõe-se a readequação do julgado para conformá-lo à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a incidência do INPC e de juros mensais autônomos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, em sede de rejulgamento, para determinar a aplicação da taxa SELIC como critério único de juros moratórios e correção monetária no cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC deve ser aplicada como critério de juros moratórios e correção monetária no cumprimento de sentença de alimentos, no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2078314, 0744063-29.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, j. 10/12/2025, p. 21/01/2026.